Tribunal: TJMT
Processo: 0043529-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0043529-41.2015.8.11.0041
AGRAVANTE: LUCAS MOTA DAS NEVES
AGRAVADOS: ERICK MARSCHALL SANT ANA e ROSEMARI SPONTAM SANT ANA
Vistos.
Trata-se de agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por LUCAS MOTA DAS NEVES, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4o do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos dos embargos à execução ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
No que se refere ao petitório acostado por ERICK MARSCHALL SANT ANA e ROSEMARI SPONTAM SANT ANA ao ID 128301182, no qual se requer a devolução exclusiva dos autos de execução apensa nestes embargos à comarca de origem, observa-se que que o órgão fracionário recorrido confirmou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente os embargos à execução, mantendo, via de consequência, a higidez do título ora executado.
Ademais, o recurso especial interposto nos autos destes embargos à execução foi inadmitido na origem, sem concessão de efeito suspensivo (ID 124430698).
Lado outro, forçoso reconhecer que não compete a esta Vice-Presidência deliberar acerca da definitividade ou provisoriedade da execução do título extrajudicial, todavia, não se afigura possível tolher o direito da parte exequente quanto ao regular impulso do processo executivo, o qual, porque apensado aos embargos à execução, encontra-se neste tribunal.
Diante destes fatos, defiro o pedido de ID 128301182 e determino que seja desapensado os autos da execução do título executivo extrajudicial no 0050256-84.2013.8.11.0041 e, via de consequência, encaminhado à instancia de origem, a fim de que delibere quanto ao que for requestado pelas partes interessadas.
Publique-se.
Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça